Tribunal: STF
Processo: HC 245512
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.614/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas; e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da denúncia: 



    TRÁFICO DE DROGAS (FATO 01)



    No dia 19 de janeiro de 2018, em horário não precisado nos autos, mas certo que após às 17h, na residência situada na Rua António Batista Gomes s/n (casa marrom de esquina), Bairro Itiberê, neste Município e Comarca de Piraí do Sul/PR, o denunciado DEYLON CLEDISON FERREIRA DE ABREU RENTZ de maneira consciente e voluntária, portanto dolosamente, em plenas condições de entender o caráter ilícito do seu comportamento e podendo agir de forma diversa, trazia consigo para entregar a consumo aproximadamente 88 (oitenta e oito) gramas da substância entorpecente vegetal cannabis sativa linneu, conhecida popularmente como ‘maconha’, para fins de venda e fornecimento a terceiros, sendo esta substância de uso e comércio proibidos em território nacional e capaz de causar dependência física e/ou psíquica (Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998), conforme auto de exibição e apreensão do mov. 22.2, páginas 22/23 e auto de constatação provisória de substância entorpecente do mov. 22.21, páginas 38/59. 



    Segundo informações dos autos e denúncias feitas anonimamente aos policiais, no local supracitado havia movimento frequente de usuários adquirindo droga do denunciado, o qual, momentos antes da abordagem, ao avistar os milicianos, tentou desvencilhar-se da droga arremessando-a, contudo ela foi localizada nas proximidades. 



    POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (FATO 02) 



    Nas mesmas condições de tempo e local descritas no Fato 01, o denunciado DEYLON CLEDISON FERREIRA DE ABREU RENTZ, de maneira consciente e voluntária, portanto dolosamente, em plenas condições de entender o caráter ilícito do seu comportamento e podendo agir de forma diversa, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência supracitada, em uma parede falsa existente em seu quarto, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, nº de série NL11794, capacidade para cinco tiros, arma de fogo de uso permitido, e 03 (três) munições intactas calibre 38, conforme auto de exibição e apreensão do mov. 22.2, páginas 22/23 e auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade de arma de fogo de mov. 22.2, páginas 35/36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma vez que o denunciado não possui autorização ou licença para a aquisição dos produtos, nem tampouco a arma possui certificado de registro nos órgãos competentes. 



    TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE (FATO 03) 



    Em data e horário não precisados nos autos, na residência localizada na Rua António Batista Gomes, s/n (casa marrom de esquina), Bairro Itiberê, neste Município e Comarca de Piraí do Sul/PR, o denunciado DEYLON CLEDISON FERREIRA DE ABREU RENTZ, de maneira consciente e voluntária, portanto dolosamente, em plenas condições de entender o caráter ilícito do seu comportamento e podendo agir de forma diversa, forneceu 25 (vinte e cinco) gramas da substância entorpecente vegetal cannabis sativa linneu, conhecida popularmente como 'maconha', ao adolescente V. da C. (nascido em 26/03/2001, portanto com 16 anos de idade), sendo esta substância de uso e comércio proibidos em território nacional e capaz de causar dependência física e/ou psíquica (Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998), conforme auto de apreensão do mov. 22.2, páginas 22/23 e auto de constatação provisória de substância entorpecente do mov. 1.1, páginas 25/26. Consta dos autos, que após ser dada voz de prisão ao denunciado, este relatou aos milicianos que na casa do adolescente V. da C., morador próximo de sua residência, haveria mais quantidade de maconha, a qual teria sido fornecida ao adolescente pelo denunciado. ”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para o fim de absolvê-lo da prática do delito de tráfico de drogas narrado no fato 03 da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, readequando a sanção definitiva do sentenciado para o patamar de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes. 



    IV - Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). 



    V – Por fim, da análise do aresto impugnado, não se verifica nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Consignou o Tribunal de origem: 



    as circunstâncias concretas do ilícito, tais como a quantidade de entorpecente apreendido em posse do acusado [88g (oitenta e oito gramas) de maconha], a existência de diversas denúncias anônimas indicando a traficância realizada pelo denunciado que, inclusive, motivaram a operação policial, somado ao fato de o réu possui anotação criminal pela prática do crime de homicídio qualificado nos autos nº 0000026-33.2018.8.16.0135 da Vara Criminal de Piraí do Sul. Além disso, também já se apurou contra sentenciado ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos nº 582-74.2014.8.16.0135, elementos que não deixam pairar dúvidas de que o agente se dedica a práticas criminosas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente